Tribunal: TJDFT
Processo: 0035757-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0035757-10.2015.8.07.0018 RECORRENTES: E. G. R. M., GERLANE ROCHA DE OLIVEIRA E GUSTAVO MORAIS DE ALKIMIM REPRESETANTES LEGAIS: GERLANE ROCHA DE OLIVEIRA E GUSTAVO MORAIS DE ALKIMIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Indenização - Danos material e moral - Suposto erro médico consubstanciado em parto mal sucedido - Perícia conclusiva pela ausência de falha no procedimento empregado - Demanda improcedente - Sentença confirmada. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que há nexo de causalidade entre o procedimento realizado (parto) e os danos suportados pela vítima E. G. R. M., tendo havido negligência durante o atendimento prestado no Hospital Regional de Samambaia/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Cuida-se de demanda em que se discute se a equipe de saúde de hospital público prestou serviço falho durante o parto de criança que acabou por sofrer graves lesões físicas e estéticas irreversíveis que comprometem a sua qualidade de vida (fratura de clavícula esquerda com lesão de plexo braquial à esquerda). Sobre a questão, adoto, como razões de decidir, os mesmos fundamentos da sentença, com a vênia devida ao MM. Juiz Daniel Carnacchioni (id 31183307): (...) Assinalo, por fim, que, embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como o caso em questão, o seu resultado é inegável elemento de convicção, sobretudo quando não infirmado por provas contrárias. (ID 44635083) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020